Tribunal: TJSP
Processo: 2010934-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de crédito bancário – Existência de ação declaratória de inexigibilidade do título que embasa a execução – Decisão que reconheceu a conexão entre as demandas – Insurgência do exequente – Descabimento – Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador – Reunião das ações sob o mesmo Juízo que se impõe, tanto por medida de segurança quanto por

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de crédito bancário – Existência de ação declaratória de inexigibilidade do título que embasa a execução – Decisão que reconheceu a conexão entre as demandas – Insurgência do exequente – Descabimento – Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador – Reunião das ações sob o mesmo Juízo que se impõe, tanto por medida de segurança quanto por motivo de economia processual, prorrogando-se a competência do prevento, nos termos do artigo 55, § 3o, e 58 do Código de Processo Civil – Irrelevância da ausência de citação da ora exequente na ação declaratória, uma vez que é o registro ou a distribuição da petição inicial que torna prevento o Juízo (art. 59, CPC) – Cláusula de eleição de foro que não pode se sobrepor à norma cogente – Precedentes – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.